Tribunal: TCU
Processo: 006.384/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 512/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do feito, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.384/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Biologia - 7a Região (CRBio-07) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: José Antônio Souza de Matos (OAB/PR 44.177) e outros 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência da presente deliberação à representante e ao Conselho Regional de Biologia - 7a Região, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 11; e 1.6.2. determinar o arquivamento destes autos.